Tribunal: TJSP
Processo: 2040966-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Ação de liquidação de sentença proferida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 Improcedência. Recurso da ré. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, adquiriram o contrato fora dos limites da ação coletiva.

Ementa:
Apelação. Ação de liquidação de sentença proferida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 Improcedência. Recurso da ré. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, adquiriram o contrato fora dos limites da ação coletiva. Inadmissibilidade de ampliar os efeitos da sentença da ACP.

Provimento

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2040966-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado ANTONIO CARLOS ROZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040966-73.2020.8.26.0000 - Avaré - Voto no -
VOTO No 80317
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2040966-73.2020.8.26.0000
COMARCA: AVARÉ
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DIOGO DA SILVA CASTRO
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADO: ANTONIO CARLOS ROZA
Apelação. Ação de liquidação de sentença proferida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no
período de 25/08/1996 a 30/06/1997 Improcedência. Recurso da
ré. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os
documentos apresentados, adquiriram o contrato fora dos limites
da ação coletiva. Inadmissibilidade de ampliar os efeitos da
sentença da ACP.
Provimento
Vistos.
Cuida-se de recurso tirado contra a r. decisão que julgou
parcialmente procedente o cumprimento de sentença proposto em face de TELEFÔNICA
BRASIL S.A. que reconheceu a legitimidade da parte autora e fixou criterios de calculo. A
agravante pretende a reforma da decisao para que a demanda seja julgada exinta em
razao da ilegitimidade ativa. Não foi ofertada contraminuta.
É o relatório.
A TELEFONICA, é certo, foi condenada a pagar a quem adquiriu,
durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano
de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada
a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e
investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento
posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040966-73.2020.8.26.0000 - Avaré - Voto no -
cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a
complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o
montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou
realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
No caso, o documento trazido à fls. 239/240 demonstra que o
contrato foi firmado através de transferência de direito de uso, ou seja, fora dos limites
estabelecidos pela ação civil pública, de modo que a demanda deve ser extinta, nos
termos do artigo 485, VI, CPC.
A respeito das radiografias dos contratos, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda,
que a própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de
um banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em
que constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa
forma, levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para
TELEFÔNICA os contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o
documento apresentado.
Ademais, muito embora, as radiografias dos contratos sejam
confeccionadas unilateralmente, elas são aceitas pela jurisprudência como prova idônea
da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para
que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali
contidas revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da
sentença.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, pela sua 4a Câmara de Direito
Privado, está encarregado de dar cumprimento a sentença que condenou a Telefônica
Brasil a pagar o equivalente da diferença de ações não contempladas aos que adquiriram
direitos de uso de linha telefônica, pelo plano de expansão (PEX), no período de
25.8.1996 a 30.6.1997 (Portaria 1028/96). A responsabilidade dessa jurisdição
consiste em dar efetividade ao que foi julgado e somente não constitui caso
automático porque a análise do enquadramento depende de verificação da data e
tipo de aquisição.
Ante o exposto, é dado provimento ao recurso para extinguir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040966-73.2020.8.26.0000 - Avaré - Voto no -
cumprimento de sentença, ficando condenada a parte autora ao pagamento das verbas
sucumbenciais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, observada eventual
gratuidade da justiça.
ENIO ZULIANI
Relator